Tribunal: TJPA
Processo: 0009013-05.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009013-05.2020.8.14.0051

APELANTE: LUIZ FELIPE CANTO GAMA, RONALD PEREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DE ATENUANTES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aplicando-lhes as penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 79 (setenta e nove) dias multa, a serem cumpridas em regime semiaberto. Inconformadas, as defesas pleiteiam: fixação da pena-base no mínimo legal; desconsideração do concurso de agentes como circunstância judicial negativa; aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea abaixo do mínimo legal; e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) saber se é cabível a aplicação de atenuantes abaixo do mínimo legal; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do crime, que se deu com divisão de tarefas entre os agentes em local de grande circulação de pessoas. O concurso de agentes foi corretamente valorado como circunstância judicial negativa, enquanto o emprego de arma de fogo foi utilizado como majorante na terceira fase. Tal técnica encontra amparo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A aplicação das atenuantes abaixo do mínimo legal é vedada, conforme disposto na Súmula 231 do STJ, entendimento este mantido pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 158, bem como reafirmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 190.

5. O pedido de justiça gratuita não merece acolhida, uma vez que não restou comprovada a hipossuficiência financeira do apelante, que é representado por advogado particular. A concessão da benesse exige demonstração concreta da condição de miserabilidade, o que pode ser aferido em momento oportuno pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2142363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, AgInt no REsp 1569916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ronald Pereira Miranda e Luiz Felipe Canto Gama, inconformados com os termos da sentença que os condenou a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 79 (setenta e nove) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, interpuseram os presentes recursos de apelação penal.

A defesa de Ronald Pereira Miranda requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa do vetor relativo às circunstâncias do crime (ID nº 27038534).

Por sua vez, a defesa de Felipe Luiz Canto Gama pleiteia igualmente a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sustentando que o concurso de agentes foi indevidamente considerado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase e, novamente, como causa de aumento na terceira fase da dosimetria. Postula, ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com redução da pena aquém do mínimo legal, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID n° 27038535).

Em contrarrazões o apelado requer o improvimento de ambos os recursos (ID n° 27038539).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento dos dois recursos (ID n° 30477759).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço das irresignações e passo à análise do mérito.

2 – DA PRETENTIDA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DOIS APELANTES

No que tange à dosimetria da pena-base aplicada a ambos os apelantes, verifica-se que o magistrado, ao fixar a reprimenda inicial acima do mínimo legal — qual seja, 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão —, fundamentou negativamente o vetor relativo às circunstâncias do crime, destacando que estas extrapolaram o padrão comumente verificado. Isso porque o assalto ocorreu em local com considerável circulação de pessoas, conforme relataram as vítimas, e foi executado mediante divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando-se o concurso de pessoas.

No caso em análise, restou comprovada a incidência de duas causas de aumento de pena: o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. Diante disso, o juízo a quo optou por valorar uma dessas circunstâncias na primeira fase da dosimetria, como fundamento para exasperação da pena-base, e a outra na terceira fase, como majorante. Tal técnica encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite, nos crimes de roubo qualificado por múltiplas majorantes, a utilização de circunstância não aproveitada na terceira fase como elemento negativo das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), desde que devidamente motivado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONRUSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E EXTORSÃO MAJORADA (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). ART. 226 DO CPP . RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ . DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO QUALIFICADA PARA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF. CRIME ÚNICO . IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE . ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE . APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis...
7. Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo . No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. 8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 e do § 1º do art. 158 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes . 9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Desse modo, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se devidamente fundamentada, revelando-se proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto. Assim, inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta fase da dosimetria da pena.

3 – DA REQUERIDA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO APELANTE FELIPE LUIZ

Deve ser indeferido também o pedido de afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

O Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro ainda que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

4 – DA REQUERIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO APELANTE LUIZ FELIPE CANTO GAMA

Como é cediço, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que o réu é representado por advogados particulares. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em
22/3/2018, DJe 3/4/2018)

5 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento aos recursos, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 05/03/2026